Tribunal: TJMT
Processo: 1023295-79.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário n. 1023295-79.2019.8.11.0041
Processo originário: Mandado de Segurança n. 1023295-79.2019.8.11.0041
Apelante: Rosimeire Ribeiro Ferreira
Apelado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
À Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão do parecer.
Após, voltem-me conclusos para o julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de dezembro de 2020.
Des. MÁRCIO VIDAL,
Relator.